Tribunal: TJDFT
Processo: 0748671-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748671-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ré SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA contra a decisão de ID 204482211 proferida nos autos da ação de execução (processo no 0712522-09.2024.8.07.0001), proposta por BANCO BRADESCO SA, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição. Em suas razões recursais de ID 66212035, a executada agravante alega que apresentou provas documentais robustas que indicam a realização de diversos acordos trabalhistas firmados entre a agravante e ex-funcionários, com valores específicos e prazos definidos que seriam honrados pelo caixa da empresa. Assevera que as verbas bloqueadas se destinam especificamente ao pagamento dos acordos trabalhistas, portanto, seriam impenhoráveis, por serem essenciais à manutenção dos compromissos trabalhistas da empresa agravante. Aduz que restou comprovada a natureza trabalhista da verba penhorada, mediante a apresentação dos termos de acordos, de modo que a impenhorabilidade não se restringe apenas a folha de pagamento. Defende que a manutenção da constrição judicial compromete a continuidade operacional da empresa, impedindo o pagamento de obrigações trabalhistas assumidas e expondo-a ao risco de novas ações trabalhistas por inadimplência. Argumenta que o bloqueio abrange valores presentes em conta poupança, cujo montante é inferior 40 salários-mínimos, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a que ocorra a concessão da antecipação da tutela recursal, especialmente diante da natureza trabalhista dos valores bloqueados, e o fato de que o bloqueio impede o pagamento dos acordos firmados com os ex-funcionários. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio das verbas constritas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que ocorra a liberação das quantias bloqueadas. Preparo regular (ID 65821602). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. Os autos de origem se referem execução de título extrajudicial, manejado pelo credor agravado contra a empresa executada, ora agravante, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 331.323,69 (ID 191735431 do processo de origem). Em que pesem os argumentos expendidos pela parte executada agravante, não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e acordos trabalhistas que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. Convém ressaltar que a agravante não demonstrou a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários e/ou acordos trabalhistas, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tão pouco extratos bancários. Também não há informação de que os pagamentos deixaram de ser realizados. Ademais, tal destinação (pagamento de salários e/ou acordos trabalhistas) também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. Além disso, não restou demonstrada que a penhora recaiu em conta poupança da executada com valor inferior a 40 salários-mínimos, pois sequer houve a juntada do extrato da conta onde houve o bloqueio judicial. Dessa forma, ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições, até decisão definitiva do colegiado. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1116621, 07068122120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora